Tribunal: STF
Processo: HC 251205
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 964.402/CE (e-doc. 4).  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 06/09/2023, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 3, p. 1-8).  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração (e-doc. 3, p. 9-14). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Alegam que a paciente é imprescindível aos cuidados da filha, adolescente de 14 anos que possui diversos transtornos e faz uso de medicamento controlado. Salientam que o crime não envolveu violência ou grave ameaça. Aludem ao art. 318-A do Código de Processo Penal e ao Habeas Corpus coletivo nº 143.641/STF. Ressaltam a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa.  



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, seja colocada a paciente em prisão domiciliar e imposta medida cautelar de monitoramento eletrônico. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a destacar não ser viável o exame da controvérsia, uma vez que a impetração formalizada no Tribunal de Justiça não foi conhecida por se tratar de reiteração de medida anterior. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator